Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012850-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (APELANTE), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 04.730.516/0001-42 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O início dos juros de mora e da correção monetária para a cobrança de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da data do seu vencimento (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0012850-58.2015.8.11.0041

APELANTE:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA

APELADA:

CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME
, que rejeitou os embargos ofertados pelo requerido, ora apelado, julgando procedentes os pedidos da inicial,

convertendo o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de
R$15.246,78 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)
, nos termos do art. 700, e 701, § 8o do CPC, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo vencimento das notas fiscais
.

Ainda, condenou a parte requerida/apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante diz que
“consiste em erro a forma na qual foi prolatada a sentença, visto que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, conforme sustentado anteriormente, não incidem da data do vencimento”
(sic).

Argumenta que
“não resta dúvida que a r. sentença merece reforma, passando a ter como marco inicial da correção monetária a data de ajuizamento da ação, e como termo inicial dos juros de mora a data da citação”
(sic).

Defende, ainda, que a condenação em honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração a natureza da demanda.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja alterado o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, respectivamente, para a data do ajuizamento da ação e para a data da citação, bem como para que seja reduzido os honorários advocatícios a 10% do valor da condenação, ante a falta de complexidade do caso, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 110057509).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 110057514, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 110559125.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CASA DO TRABALHADOR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA
, buscando o pagamento da importância de R$15.246,78 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) relativo a notas fiscais inadimplidas pela parte requerida.

Sustenta a parte autora que é credora da quantia indicada na inicial, pois foram realizadas vendas de mercadorias para a requerida, todas com suas notas fiscais emitidas, recebimento de mercadorias e boletos, sendo que a demandada não honrou com o pactuado, pois do total de vendas, só efetuou o pagamento de 01 (um) boleto, no valor de R$902,60 (novecentos e dois reais e sessenta centavos).

Em sede de embargos monitórios, a empresa demandada não nega o débito, se insurgindo apenas com relação aos juros de mora, sob o fundamento de que estes não são computados da data do vencimento dos boletos, e sim, da data da prolação da sentença.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que a Magistrada de origem rejeitou os embargos opostos e julgou
procedentes os pedidos da inicial,
convertendo o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de
R$15.246,78 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)
, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo vencimento das notas fiscais, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

Não se conformando com os contornos do
decisum
, a apelante novamente
se insurge com relação ao marco de incidência dos juros de mora e da correção monetária, sob o fundamento de que esta é computada a partir da data do ajuizamento da ação e aqueles a partir da citação, bem como questiona o capítulo dos honorários.

A irresignação não merece prosperar.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" ( AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a obrigação assumida positiva e líquida, os juros deverão incidir desde o vencimento do título
.”
(TJ-MT - AC: 00002742620108110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
- DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 00079322820128110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.”
(TJ-MT 10151070520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Dessa forma, no caso, por se tratar de obrigação positiva e líquida, com
vencimento
certo, os
juros
e a correção monetária devem incidir, conforme fixado pela douta sentenciante, a partir do
vencimento
da obrigação.

De mais a mais, quanto ao percentual de condenação em honorários advocatícios fixados, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Por consequência, em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022